Tribunal: TJDFT
Processo: 0727530-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727530-05.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CONCEICAO VALVERDE AGRAVADO: AGROPETRO BRASIL - AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Maria Conceição Valverde contra a r. decisão de ID. 51279585, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o seguinte fundamento, in verbis: “Contudo, a situação ostentada pelo autor denota condições financeiras suficientes para que possa atuar responsavelmente no processo, às custas de seus próprios recursos, sem a necessidade da utilização do dinheiro público. Com efeito, quem detenha condições para adquirir o imóvel descrito na inicial e construir a edificação de luxo demonstrada nas fotos por certo não pode ser reputado miserável, nem na acepção vulgar, nem na jurídica ou em qualquer outra acepção que se possa dar ao termo. Em face do exposto, INDEFIRO o benefício da gratuidade judiciária à requerida MARIA CONCEIÇÃO VALVERDE.” Alega a Agravante que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e se adequa ao conceito de hipossuficiente, na acepção jurídica da palavra. Diz que o fato de adquirir o imóvel, por si só, não demanda boas condições financeiras, pois o fez com economias realizadas em uma vida inteira. Para demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, juntou aos autos cópia de contracheque no valor líquido de R$ 3.502,00 (três mil, quinhentos e dois reais) (ID 13242773). Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. Recebidos os autos, concedi à parte Agravante oportunidade para juntada de documentos e comprovantes de despesas ordinárias que justificassem o pleito formulado (ID 13271809). A Agravante juntou comprovantes de despesas ordinárias a fim de demonstrar a situação de hipossuficiência (IDs 13378257 e 13378259). É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Na hipótese em apreço, a Agravante percebe salário líquido de R$ 3.502,00 (três mil, quinhentos e dois reais), conforme comprovou com a juntada do contracheque (ID 13242773). Após instada, demonstrou gastos ordinários de R$ 2.620,22 (dois mil, seiscentos e vinte reais e vinte e dois centavos) com cartão de crédito (pág. 14 do ID 13378259), R$ 108,99 (cento e oito reais e noventa e nove centavos) com o pagamento de conta de água (pág. 4 do ID 13378259) e R$ 98,77 (noventa e oito reais e setenta e sete centavos) com o pagamento de conta de luz (pág. 2 do ID 13378259). Juntou extrato bancário mensal (págs. 3 e 8 do ID 13378259), com saldo disponível de R$ 4.749,96 (quatro mil, setecentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos), documentos, entretanto, em que não há qualquer referência ao nome da Agravante. Fez prova, ainda, de um gasto expressivo de R$ 7.000,00 (sete mil reais), aproximadamente, com a compra de medicamentos, prescritos em receituários destinados ao esposo e à genitora dela, que, segundo afirma, são seus dependentes. No entanto, inexiste nos autos comprovação da relação de dependência econômica alegada entre a Agravante e os referidos familiares. Desse modo, forçoso reconhecer que a documentação juntada é incapaz de refutar a decisão do juiz. Como se vê, não trouxe à Agravante aos autos dados objetivos que demonstrem a alegada situação de hipossuficiência. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, em consequência, determino a intimação da Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator